Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700527-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., tendo por objeto a r. decisão da ilustre 2a Vara Cível do Gama (ID 86637115 dos autos originais), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL CARDOSO MENDES, processo n. 0702937-26.2021.8.07.0004, deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina ao agravado. Narra o agravante que, o autor/agravado ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer em face da recorrente, no qual assevera ser aluno do último semestre do curso de medicina e que já teria cursado mais de 7.200 horas-aula, por isso faria jus a antecipação da conclusão do curso, nos termos da Lei no 14.040/2020. Destaca a agravante que a pretensão do agravado se fundamenta na Lei no 14.040/2020, a qual teria apenas autorizado a instituição de ensino antecipar a colação de grau dos estudantes do último semestre de medicina, mas não impôs isso como uma obrigação. Aduz que “o aluno agravado, conforme histórico escolar em anexo (doc. 10), possui pendências acadêmicas em relação às seguintes disciplinas que compõem o último período do curso, do qual se destaca o internato em atenção primária com carga horária de 440 horas e o internato eletivo de 400 horas”. Defende a tese de que a r. decisão agravada viola sobremaneira a autonomia institucional para fixação da carga horária curricular, com severo prejuízo acadêmico em caso de abreviação do curso. Ao final requer “a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo de 1o grau, tendo em vista que são inexistentes o periculum in mora e fumus boni iuris ensejadores de tal medida, principalmente porque a IES Agravante tem autonomia didática para fixar a matriz curricular, tendo comprovado prejuízo à formação profissional do discente em caso de abreviação do curso e a absoluta legalidade dos seus atos, considerando ainda a “irreversibilidade” da medida agravada” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se afastar por completo os efeitos da decisão agravada. Preparo regular sob ID 24700900. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, a pretensão da parte agravante gira em torno da suspensão dos efeitos da r. decisão a quo, a qual determinou a recorrente a imediata colação de grau do requerente/agravado no curso de medicina, bem como que se expeça o certificado de conclusão ou documento similar para registro em seu órgão de classe. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas, tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Pois bem, resenhados os acontecimentos processuais, passo ao exame do que me cabe. De início, observo que foi editada a Medida Provisória 934, de 1o de abril de 2020, convertida na Lei 14.040/20, a qual consignou em seus artigos 3o e 4o: “Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Art. 4o Ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.” (grifei) Conforme se infere dos dispositivos legais supra, a antecipação da conclusão do curso constitui faculdade da Instituição de Ensino e não direito subjetivo do aluno. Além disso, a norma regente impõe regras específicas para que a instituição possa fazer a antecipação da conclusão do curso (art. 3o, I e II, da Lei 14.040/20) In casu, o agravante ainda tem a cumprir expressiva carga horária (400h/a), o que encontra óbice da antecipação de conclusão do curso (art. 3o, I, da Lei 14.040/20). Ademais, há de ser analisado de forma aprofundada se a antecipação da conclusão do curso não traria "prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão." (art. 3o, II, da Lei 14.040/20), o que, neste caso, exige avaliação pedagógica pela instituição de ensino, a qual, em suas razões recursais, avalia que o agravado ainda não está apto a exercer plenamente a medicina. Desse modo, infere-se que, em um Juízo de cognição sumária, a pretensão recursal encontra elevada probabilidade de provimento. De mais a mais, se a pretensão do agravado, como disposto na petição inicial, é de colaborar no combate a Covid19, entendo que os Ministérios da Educação e da Saúde já disciplinaram esta possibilidade, ao regulamentar a atuação dos estudantes dos dois últimos anos dos cursos de medicina nas ações de combate a pandemia da COVID-19. Neste sentido: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Portaria n. 356, de 20 de março de 2020 Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus). Art. 1o Fica autorizada aos alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos do curso de medicina, e do último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia do sistema federal de ensino, definidos no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a possibilidade de realizar o estágio curricular obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (coronavírus), na forma especificada na presente portaria. Art. 2o Os alunos de medicina que participarem deste esforço de contenção da pandemia do COVID-19 deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, no apoio às famílias e aos grupos de risco, de acordo com as especificidades do curso. § 1o Nos cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, os alunos atuarão em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. § 2o A atuação dos alunos deverá ser supervisionada por profissionais da saúde com registro nos respectivos conselhos profissionais competentes, bem como sob orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS - UNA-SUS, preferencialmente. § 3o As instituições de ensino deverão utilizar a carga horária dedicada pelos alunos neste esforço de contenção da pandemia como substituta de horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, proporcionalmente ao efetivamente cumprido, e apenas nas áreas de saúde previstas nesta Portaria. § 4o A UNA-SUS deverá emitir certificado da participação do aluno no esforço de contenção da pandemia do COVID-19, com a respectiva carga horária. § 5o A atuação dos alunos é de caráter relevante e deverá ser considerada na pontuação para ingresso nos cursos de residência. § 6o A realização do estágio obrigatório na área de clínica médica, pediatria e saúde coletiva não desobriga o aluno de cumprir a carga horária prevista para o estágio em outras áreas, caso mencionadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e não relacionadas ao COVID-19 (coronavírus), que deverão ser cursadas normalmente pelo aluno de acordo com o projeto pedagógico do curso ao qual o aluno está matriculado e na forma estipulada pela instituição de ensino. Art. 3o A seleção e a alocação dos alunos serão disciplinadas por ato próprio do Ministério da Saúde, após articulação com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ABRAHAM WEINTRAUB Por fim, emerge dos autos a existência de perigo de dano caso se imponha a colação de grau prematura do agravado e o habilite sem restrições ao exercício da medicina, seja pela carga horária incompleta, seja pela necessidade de cursar matérias essenciais, segundo a instituição de ensino. Por outro lado, não se vê perigo de dano inverso, pois, a legislação já assegura ao agravado participar das atividades de combate a Covid19, mesmo sem ter concluído o curso. Gizadas essas considerações, consta-se que, neste Juízo de cognição sumária, o mais prudente é suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento pelo egrégio colegiado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar a decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal ou ulterior decisão judicial. Cientifique-se o d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator